Tribunal: TJMT
Processo: 0004848-79.2016.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004848-79.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ODENIR DA SILVA - CPF: 054.521.981-72 (APELADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), KASSIA REJANE DA SILVA MAIA - CPF: 033.469.621-64 (ADVOGADO), ROZANGELA ALVES PEREIRA - CPF: 362.528.591-68 (APELADO), HELB MARA MOREIRA PIRES - CPF: 693.293.201-63 (APELANTE), AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 875.564.131-87 (ADVOGADO), ROBERTO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 561.241.806-00 (APELANTE), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO), Monica Ferreira Couvre (APELANTE), LUCIMAR ARAUJO BEZERRA - CPF: 362.534.801-20 (APELANTE), HELB MARA MOREIRA PIRES - CPF: 693.293.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ÂNIMO DE DONO.
DECISUM
REFORMADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Usucapião Extraordinária, reconheceu a aquisição do domínio útil dos lotes 10 e 23 da quadra 268, no loteamento Jardim Nova Barra, e condenou os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar se a sentença é nula por ausência de fundamentação, e se os autores comprovaram a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono pelo prazo exigido para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença proferida cumpre todos os requisitos previstos no art. 489 do CPC e, embora sucinta, está fundamentada de modo suficiente.

4.

Para a configuração da usucapião extraordinária, é imprescindível a demonstração da posse ininterrupta, sem oposição e com ânimo de dono pelo prazo legal (art. 1.238 do Código Civil).

5.

Os documentos juntados no processo pelos autores não comprovam o exercício contínuo e exclusivo da posse, e as imagens que anexaram não evidenciam ocupação ou uso produtivo dos lotes.

6.

Os depoimentos das testemunhas são contraditórios e desprovidos de elementos concretos que corroborem a posse mansa e pacífica dos autores.

7.

O réu, por sua vez, demonstrou o pagamento regular do IPTU e das despesas com a limpeza dos terrenos, indicando que os autores não exerceram posse sobre os lotes desde 2009, quando os adquiriram.

8.

As declarações do oficial de justiça confirmaram a ausência de indícios de uso ou ocupação dos imóveis, e reforçaram a inexistência de posse pelos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da usucapião extraordinária exige comprovação da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono pelo prazo estabelecido no art. 1.238 do Código Civil.

2.

A ausência de provas robustas da posse inviabiliza o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

3.

O cumprimento das obrigações fiscais e administrativas pelo titular do registro do imóvel é incompatível com a configuração de usucapião em favor de terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 1.238; CPC/2015, art. 489.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI n. 10199892620228110000, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 8-3-2023; TJMT, Ap. Cív. 00051131320188110004, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 8-2-2023; TJMT, Ap. Cív. 0009762-78.2005.8.11.0003, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13-11-2019.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que julgou procedente a Ação de Usucapião e declarou em favor dos autores (apelados) a aquisição do domínio útil dos lotes 10 e 23 da quadra 268, Loteamento Jardim Nova Barra, situados naquele município, com matrículas n. 55.012 e 53.492, respectivamente, no Cartório de Registro de Imóveis local, e condenou os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$3.000,00, com amparo no art. 85, §8o, do CPC, mas suspendeu a exigibilidade da obrigação para a ré
Helb Mara Moreira Pires
,

devido à concessão da justiça

gratuita (Id 245873747, págs. 1 a 5, e Id 245873754).

O apelante (réu) suscita preliminar de nulidade absoluta da sentença, sob o argumento de que contém termos genéricos, não especifica adequadamente o caso concreto e tampouco enfrenta todas as alegações apresentadas, sem qualquer ressalva.

Aduz ser necessário chamar o feito à ordem, a fim de garantir a inclusão de todos os elementos válidos para a sua elaboração.

No mérito, sustenta que os autores (apelados) não comprovaram o exercício da posse, e destaca que o oficial de justiça certificou na fl. 99 não haver sinais de uso na área, o que é corroborado pelas fotos anexadas na contestação (fls. 132 e 133).

Diz que o memorial juntado aos autos não traz as confrontações, croqui, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou estudo com vistoria no local, além de não estar assinado por profissional especializado.

Acrescenta que tem pago o IPTU, como mostram os recibos acostados aos autos.

Ressalta que as declarações prestadas pelas testemunhas dos autores são confusas, genéricas, e nada comprovam.

Pleiteia o provimento do Recurso, com a improcedência da lide (Id 245873757, págs. 1 a 27).

Nas contrarrazões, os apelados impugnam o deferimento da justiça gratuita ao apelante e, no mérito, pretendem o não provimento do Recurso (Id 245873759, págs. 1 a 8).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – nulidade absoluta da sentença

O apelante argumenta que o Juízo de origem utilizou termos genéricos, não especificou adequadamente o caso concreto e tampouco enfrentou todas as alegações apresentadas, sem qualquer ressalva.

Ao contrário dessa afirmação, embora o julgador não tenha refutado uma a uma as teses de defesa do réu, decidiu a lide de forma clara e fundamentada.

A sentença proferida contém todos os elementos essenciais descritos no art. 489 do CPC, o que impede a declaração da sua nulidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS CÁLCULOS DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – MÉRITO – DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS DO CRÉDITO EXEQUENDO – DEMASIADA CONTROVÉRSIA – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto. No caso, ainda que considerada intempestiva a impugnação aos cálculos apresentada pela parte executada, não há óbice à apreciação, pelo magistrado, dos cálculos, uma vez que devem respeitar os limites da coisa julgada, o que permite ao juiz, de ofício, conferir a adequação entre a execução e o comando judicial. É cediço que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial gozam de presunção iuris tantum de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, devendo prevalecer até prova em contrário. No caso, após análise dos cálculos, o Magistrado de origem constatou demasiada discrepância e determinou o refazimento dos cálculos por meio de perito judicial nomeado em busca da verdade real, pelo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe”.
(TJMT, AI 10199892620228110000, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 8-3-2023, Terceira Câmara de Direito Privado, publicação em 15-3-2023).

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C PERDAS E DANOS - IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA - AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – INDIMPLEMENTO MÍNIMO - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INJUSTA RECUSA – PAGAMENTO SUBSTANCIAL – DESPROVIDO. Não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, quando os motivos adotados no édito sentencial, ainda que não tenham enfrentado pontualmente cada tese declinada na peça inicial, apontou as razões pelas quais se rejeitou a pretensão deduzida. Considerando que o atraso na quitação das parcelas do contrato de financiamento habitacional foi mínimo e motivado por injusta recusa do credor, e tendo em vista que as obrigações pactuadas entre as partes no instrumento foram quitadas quase na integralidade pelo promitente comprador, em ação de consignação de pagamento, a resolução do pacto nos moldes pleiteados, acarretaria o enriquecimento sem causa. O inadimplemento mínimo deve ser relativizado com vistas à preservação da relevância social do contrato e da boa-fé objetiva, à vista, sobretudo do pagamento substancial das prestações. Recurso desprovido”.
(TJMT, N. 00079611320138110015 MT, relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgamento em 15-2-2023, Terceira Câmara de Direito Privado, publicação em 15-2-2023).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Os apelados ajuizaram Ação de Usucapião Extraordinária referente aos lotes 10 e 23, da quadra 268, Loteamento Jardim Nova Barra, em Barra do Garças (MT), respectivamente com matrículas n. 55.012 (registro em nome da ré, Helb Mara Moreira Pires) e 53.492 (registro em nome do apelante), sob a alegação de exercerem a posse mansa, pacífica e com ânimo de dono desde o ano 1982, quando os teriam adquirido mediante Contrato de Compra e Venda celebrado com a Imobiliária E. L. Esteves.

Os confinantes Lucimar Araújo Bezerra e Laerte Nogueira Sobrinho não se manifestaram (Ids 91590303 e 93338730).

A usucapião extraordinária está prevista no art. 1.238 do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”.

Os autores aduzem que exercem a posse desde 1982, por Contrato de Compra e Venda firmado com a
Imobiliária E. L. Esteves,
conforme demonstrariam as
promissórias já pagas e resgatadas
.

Esclarecem que não providenciaram a Escritura devido a uma vedação judicial na época, envolvendo a Imobiliária e a União, que disputavam a verdadeira titularidade.

Contudo, em 2013 tomaram conhecimento de que a mencionada empresa os havia vendido para terceiros (os réus), e que o registro foi efetuado em 24-11-2009 (Id 245872737, págs. 8 e 10). Todavia, segundo aduzem, a posse nunca foi contestada.

Na petição inicial consta o Contrato de Compromisso de Compra e Venda celebrado em 19-11-1982 entre o autor (Odenir) e E. L. Esteves Imobiliária, bem como as respectivas notas promissórias e o recibo (Id 245872736, págs. 18 a 50, e Id 245872737).

Os autores anexaram também a planilha demonstrativa do cálculo do IPTU e taxas
de 2016
, na qual aparece como “
usuário
” Cláudia Morais dos Santos,
e de 2013
(Id 245872737, págs. 11 e 18),
sem recibo de pagamento
, assim como o memorial descritivo das áreas, sem a Anotação de Responsabilidade Técnica (Id 245872737, págs. 14 e 15), e duas fotos de um matagal, que revelam ausência de zelo.

Os réus, por sua vez, demonstraram que pagaram o IPTU de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2016 (Id 245872737, págs. 100 a 118), e que providenciaram a limpeza dos terrenos (recibos no Id 245872738, págs. 1 e 2).

O réu (apelante) juntou Certidão Negativa de Débitos em relação ao lote 23 (Id 245872738-pág. 12), e recibos de agosto/2010, julho/2014, junho/2011, junho/2018, maio/2017, abril/2016, março/2012 e fevereiro/2015, alusivos à limpeza do local (Id 245872738, pág. 13).

Ademais, o próprio oficial de justiça, que possui fé pública, atestou a inexistência de indícios de posse, como plantações, edificações ou moradia (fl. 99).

Os autores não comprovaram sequer o pagamento pela limpeza das áreas.

Na audiência de instrução e julgamento, a testemunha
Adejar
declarou que não participou da Compra e Venda; que houve plantio de arroz e mandioca (mas não comprovou); que não existem construções naqueles terrenos; que havia cerca, mas depois disse que o quintal era aberto; e que os autores pagavam o IPTU (mas os únicos recibos de pagamento constates no processo são dos réus).

Sebastião Pereira Ramos
afirmou inicialmente que havia cercas e plantio de mandioca no local, mas depois retratou-se; que os lotes 22 a 24 “
estão vagos
” (com mato, sem sinais de posse); que os autores foram informados da data prevista para a lavratura das escrituras, porém não tomaram nenhuma providência; e que a ré (Helb) adquiriu os lotes em troca de favores.

A última testemunha do autor,
Carlos da Mata
, não soube informar a localidade nem os números dos lotes; declarou que quem reside no local é a sua irmã, mas que, em suas visitas, vê os autores nos lotes. Além disso, afirmou saber apenas que eles (autores) possuem um lote ali.

Portanto, os depoimentos prestados não foram conclusivos quanto à posse dos autores e à boa conservação da área usucapienda.

A testemunha
Paulo Cesar
(do réu) declarou que foi, juntamente com Roberto, verificar os terrenos que comprou e pagou a Divino; e que a área se encontrava como um matagal, sem sinais de posse.

O réu, por sua vez, disse que foi até o Cartório, comprou não só o lote 23, mas também o 22 e o 24, pagou e recebeu a Escritura; e que está em dia com os impostos e com a limpeza dos lotes, conforme recibos anexados na lide.

Portanto, não há prova documental nem testemunhal da efetiva posse mansa, pacífica e contínua dos autores pelo prazo exigido e com ânimo de dono.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – ART. 1238, CC – LOTE URBANO - IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA PELO PRAZO LEGAL – REQUISITOS INDISPENSÁVEIS AO RECONHECIMENTO DA AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrado o lapso temporal, nem a posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini, requisitos necessários à aquisição do bem por meio da usucapião, deve ser julgado improcedente o pedido”
. (TJMT, n. 00051131320188110004 MT, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 8-2-2023, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 10-2-2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AFASTADAS – MÉRITO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – REQUISITOS DO ART.
1.238
DO
CC/02
NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação se as matérias arguidas foram abordadas e devidamente fundamentadas, não se podendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Rechaça-se a preliminar de falta de representação adequada, uma vez que a parte, depois de intimada, promoveu a devida regularização, nos termos do artigo
76
do
Código de Processo Civil
.

O reconhecimento do direito à usucapião de imóvel exige a comprovação dos requisitos da prescrição aquisitiva – exercício de posse ad usucapionem, pelo lapso temporal exigido, de forma mansa e pacífica e com animus domini.
Inteligência do art.
1.238
do
CC/02
.

Improcede a pretensão de reconhecimento de usucapião extraordinário se o autor não demonstra que exerceu a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel durante o prazo prescricional aquisitivo.
(TJMT, N.U
0009762-78.2005.8.11.0003
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 13-11-2019, DJE de 6-7-2020).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para cassar a sentença impugnada e julgar improcedente a Ação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025